Tribunal: TJMT
Processo: 1077957-40.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077957-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR PEREIRA DA CRUZ - CPF: 011.545.571-03 (RECORRENTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (RECORRIDO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. FRAUDE DOCUMENTAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE CULPA DO DETRAN. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, sob fundamento de necessidade de perícia grafotécnica; o recorrente sustenta desnecessidade da prova técnica diante de fraude já reconhecida administrativamente pelo DETRAN/MT, com base em laudo da POLITEC, e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária perícia grafotécnica para comprovação de fraude documental já reconhecida administrativamente; (ii) estabelecer a validade da extinção do feito no Juizado Especial; (iii) determinar a legitimidade passiva do cartório extrajudicial; (iv) verificar a responsabilidade civil do DETRAN/MT por transferência de veículo, em virtude de atos fraudulentos praticados por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova técnica produzida em processo
administrativo, fundada em laudo da POLITEC, comprova a falsidade documental e torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica judicial.

4.

A extinção do processo com fundamento na complexidade da prova mostra-se indevida quando há elementos suficientes para apreciação do mérito.

5.

O acordo celebrado entre o autor e a instituição financeira deve ser homologado, extinguindo o processo com resolução de mérito em relação a essa parte.

6.

Cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica nem capacidade processual, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo.

7.

A responsabilidade civil por atos notariais recai pessoalmente sobre o titular da serventia, conforme legislação específica.

8.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige comprovação de culpa, inexistente quando a autarquia observa os procedimentos legais e atua com base em documentos dotados de fé pública.

9.

O DETRAN/MT não possui atribuição legal para realizar perícia grafotécnica ou investigação de autenticidade documental além dos requisitos formais, não se configurando omissão negligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de fraude documental por meio de prova técnica administrativa dispensa a realização de perícia grafotécnica judicial.

2.

É indevida a extinção do processo no Juizado Especial quando o conjunto probatório permite o julgamento do mérito.

3.

Cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica, sendo ilegítimos para figurar no polo passivo de demandas judiciais.

4.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige demonstração de culpa, inexistente quando a autarquia atua conforme os procedimentos legais e com base em documentos dotados de fé pública
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º e art. 236; CPC, art. 487, III, “b”, e art. 1.013, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 51, II; Lei nº 8.935/94, arts. 3º e 22; Lei nº 9.492/97, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1388200/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.04.2019; STJ, REsp 1420953/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.06.2017; TJ-SP, Apelação Cível 1026375-32.2018.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 25.04.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1009705-56.2023.8.26.0565, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 06.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível 0005951-73.2024.8.26.0053, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 27.11.2024; TJ-DFT, Apelação 0704177-13.2018.8.07.0018, Rel. Des. Flavio Rostirola, j. 13.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de que a causa demandaria necessidade de perícia grafotécnica, o que é inadmissível em sede de Juizados Especiais.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não há necessidade de realização de perícia grafotécnica, pois a fraude já foi reconhecida administrativamente pelo DETRAN/MT no Processo nº 2022/22593. Aduz que a POLITEC atestou que o RG utilizado na transferência não foi emitido pelo órgão competente. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da competência do Juizado Especial e o regular prosseguimento do feito para julgamento do mérito.

O
6º Serviço Notarial
apresentou contrarrazões, onde pugna pela manutenção da sentença.

O DETRAN-MT não apresentou contrarrazões.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077957-40.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Júlio Cesar Pereira da Cruz

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito De Mato Grosso

6 Serviço Notarial Registro de Imóveis da 3 Circunsc

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGA-SE O EXTINTO o feito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95”.

No presente caso, a realização de perícia grafotécnica é desnecessária, haja vista que a fraude já foi reconhecida administrativamente pelo DETRAN/MT, conforme Processo Administrativo nº 2022/22593 e Despacho nº 01744/2023/GRV/DETRAN.

Cabe ressaltar que a decisão administrativa prolatada pela autarquia de trânsito, fundamentada em laudo técnico da POLITEC, atestou que: o documento de identidade (RG nº 21450315 – 2ª via) utilizado na transferência do veículo não foi expedido pelo Instituto de Identificação de Mato Grosso; houve utilização de fotocópia de documento oficial falsificado; o processo de transferência de propriedade do veículo ocorreu mediante fraude; os atos administrativos processuais são inválidos.

Assim, a falsidade documental está comprovada por prova técnica produzida em sede administrativa, dispensando nova perícia judicial.

Portanto, não há necessidade de realização de perícia grafotécnica, fato que torna insubsistente o fundamento da r. sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto sem resolução de mérito e que a sentença foi anulada, o processo deve ser apreciado por este órgão colegiado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, pois versa sobre questão exclusivamente de direito e encontra-se em condições de imediato julgamento.

RECLAMADA BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Colendos Pares;

Consta dos autos que o autor e o Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. celebraram acordo em 19/03/2025, conforme minuta juntada em 28/03/2025, pelo qual a instituição financeira se comprometeu ao pagamento de indenização, no valor de R$ 5.000,00. No termo consta que o acordo abrange somente o Banco, permanecendo a ação contra os demais.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC,
HOMOLOGO
o acordo e julgo extinto o processo com resolução de mérito em relação ao Banco Aymoré, pela transação.

É como voto.

SEXTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

Colendos Pares;

A presente ação foi ajuizada também em face do “SEXTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT”.

Ocorre que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, nos termos do art. 236 da Constituição Federal. Os cartórios extrajudiciais, enquanto serventias, não possuem personalidade jurídica própria, sendo desprovidos de capacidade para figurar, em nome próprio, no polo passivo de demandas judiciais.

A responsabilidade civil por danos decorrentes da atividade notarial e de registro recai pessoalmente sobre o titular da delegação, ou seja, o tabelião ou oficial de registro. É o que dispõe expressamente o art. 22 da Lei nº 8.935/94 (Lei dos Notários e Registradores):

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Nesse mesmo sentido, o art. 38 da Lei nº 9.492/97 estabelece a responsabilidade pessoal dos tabeliães pelos danos que causarem.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada ao reconhecer a ilegitimidade passiva do cartório:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS . ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. A jurisprudência firme desta Corte é no sentido de que os cartórios e serventias de registro civil não detêm personalidade jurídica, não podendo compor o polo ativo da ação de repetição de indébito
. Precedentes: AgInt no REsp 1561117/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/03/2018; (AgInt no AgInt no AREsp 1141894/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/11/2018). 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1388200 SP 2013/0181443-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

CARTÓRIO DO Iº OFÍCIO DE CARIACICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL .VIOLAÇÃO GENÉRICA A LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a indicação de violação genérica a lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do Recurso Especial, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia .").

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que de os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório.

3 . Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1420953 ES 2013/0389937-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

Ante o exposto
, de ofício,
reconheço a ilegitimidade passiva do SEXTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a este Reclamado.

É como voto

RECLAMADO DETRAN/MT

Colendos Pares;

O autor pleiteia indenização por danos morais em face do DETRAN/MT, sob o fundamento de que houve negligência na conferência dos documentos apresentados para a transferência de propriedade do veículo, o que teria viabilizado a fraude.

O DETRAN/MT é autarquia estadual responsável pela execução das políticas de trânsito no Estado de Mato Grosso, incluindo o registro e a transferência de propriedade de veículos.

No caso concreto, o DETRAN/MT efetivou a transferência fraudulenta do veículo para o nome do autor, mediante a apresentação de documentos falsificados.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na hipótese de omissão estatal, a jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de que a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou dolo do agente público:

No caso dos autos, o autor alega que o DETRAN/MT foi negligente ao não verificar a autenticidade dos documentos e da assinatura aposta em seu nome no momento da transferência de propriedade do veículo.

Contudo, a análise dos autos demonstra que não houve omissão negligente por parte dos agentes do DETRAN/MT.

Com efeito, o processo de transferência de propriedade (nº 01162236/2022) seguiu todos os trâmites legais previstos no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do CONTRAN, conforme se verifica da Ficha de Alteração Cadastral (FAC) e dos documentos apresentados:

1.

Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo
preenchida e assinada;

2.

Reconhecimento de firma por autenticidade
realizado pelo
Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT
(Selo Digital BTX-28750);

3.

Vistoria veicular
realizada e aprovada (Laudo nº 1104202/2022);

4.

Pagamento das taxas
e tributos devidos;

5.

Abertura de cartão de autógrafos
no cartório (Termo nº 387645).

O reconhecimento de firma por autenticidade realizado pelo cartório confere fé pública ao documento, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.935/94:

"Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro."

A presunção de veracidade e legitimidade dos atos notariais somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não incumbe ao DETRAN/MT verificar.

Ademais, o DETRAN/MT não possui competência para realizar perícia grafotécnica ou investigação criminal no momento da análise dos processos de transferência de propriedade. Sua função é meramente administrativa, consistente em registrar as informações fornecidas pelas partes, desde que acompanhadas dos documentos exigidos pela legislação.

Exigir do DETRAN/MT a verificação da autenticidade de cada assinatura aposta em documentos públicos extravasaria suas atribuições legais e inviabilizaria o funcionamento do serviço público, contrariando os princípios da razoabilidade e da eficiência.

Desta forma, não restaram configurados os elementos constitutivos da responsabilidade civil do Estado, notadamente a omissão negligente por parte dos agentes do DETRAN/MT, sendo que, no caso, a responsabilidade pela lesão sofrida pelo autor deve ser imputada ao fraudador, que se utilizou de documentos falsos para se passar pelo Reclamante e realizar a transferência de propriedade do veículo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO

– Pretensão inicial do autor voltada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão de ter sido vítima de má prestação de serviço público pelo DETRAN/SP, o qual teria permitido que terceiros transferissem seu veículo do Estado de São Paulo para o Estado do Espírito Santo por meio de utilização de documentos falsos - responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º, da CF/88
) – acervo fático-probatório coligido aos autos que, apesar de comprovar a fraude praticada por terceiros, ao efetuar a transferência da propriedade do veículo do autor a terceiro, não evidencia os elementos constitutivos da responsabilidade civil do Estado – ausência, contudo, na hipótese específica dos autos, de qualquer omissão negligente por parte dos agentes do DETRAN/SP – averiguação quanto à legitimidade dos documentos e da assinatura aposta em nome do autor que extravasa as obrigações a cargo da autarquia estadual – inteligência do art. 37, da LF nº 8.934/94 –
sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso do autor desprovido.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10263753220188260053 São Paulo, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 25/04/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. DÉBITOS DECORRENTES DE VEÍCULO NÃO ADQUIRIDO PELA AUTORA.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DANO MORAL NÃO OCASIONADO PELO DETRAN-SP
- PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em Exame Maria Rosimar da Silva Ferreira ajuizou ação contra o Detran-SP, alegando protesto indevido de seu nome por dívida ativa referente a IPVA e multas de um veículo que não possui. Requereu a exclusão de seus dados como proprietária do veículo, anulação do débito fiscal e indenização por dano moral.

II. Questão em Discussão

2 . A questão em discussão consiste em determinar se a autora é responsável pelos débitos fiscais e multas de um veículo que alega não possuir, e se houve fraude na transferência de propriedade do veículo.

III. Razões de Decidir

3. A decisão de primeiro grau foi reformada, pois a Fazenda admite a possibilidade de fraude, e a autora apresentou provas suficientes de que não comprou o veículo.

4. A sentença de extinção sem apreciação do mérito foi afastada, julgando-se procedente a ação para cancelar protestos, registros e débitos atrelados ao veículo.

IV. Dispositivo e Tese

5 . Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de obrigação da autora em relação aos débitos do veículo foi reconhecida.

2.

2 . A responsabilidade pela lesão não pode ser imputada ao Detran-SP, mas sim ao fraudador.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10097055620238260565 São Caetano do Sul, Relator.: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 06/02/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE IPVA . FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1 . Recurso contra capítulo da sentença que, ao julgar parcialmente procedente pretensão destinada a declarar a inexigibilidade do IPVA decorrente de cadastro de veículo em nome do autor de forma fraudulenta, afastou pedido de indenização por danos extrapatrimoniais em face do Estado de São Paulo, bem como deixou de determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

2. Protesto do débito tributário realizado pelo fisco em estrito cumprimento do dever legal.
Danos extrapatrimoniais que decorrem de fato exclusivo de terceiro, não imputáveis à Fazenda Pública. Ausência de comprovação de que o ente público não tenha agido com a necessária cautela para evitar o indevido registro do veículo. Fato de terceiro que afasta o nexo etiológico indispensável à responsabilização da apelada. Precedentes.

3 . Exclusão do nome do autor de cadastros de proteção ao crédito, bem como o CADIN Estadual e Cartórios de Protestos, para além do próprio cadastro junto ao DETRAN, que se revela consequência lógica da inexigibilidade dos débitos de IPVA ora discutidos, pelo que se acolhe o recurso voluntário no ponto. 4.

Desfecho processual de origem que se reforma parcialmente para este fim. Recurso parcialmente provido.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 00059517320248260053 São Paulo, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 27/11/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2024)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. FRAUDE. LOCAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DETRAN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.

1. À luz da Teoria da Asserção, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados, e não conforme os provados. Uma vez constatado que a parte pode responder, em tese, pelos efeitos da sentença, rechaça-se alegação de ilegitimidade passiva. No caso, pela descrição dos fatos narrados na petição inicial, verifica-se que o DETRAN-DF é o órgão perante o qual foi realizada a transferência ilícita do veículo, o que, em tese, poderia ocasionar sua responsabilização.

2. Para que surja a responsabilidade civil do Estado é necessária a comprovação da conduta omissiva, o que não restou evidenciado nos autos. Isto porque, não há elementos que indiquem que o DETRAN/DF ou seus agentes tivessem conhecimento da fraude praticada pelo terceiro desconhecido, ou até mesmo a possibilidade de conhecê-la, dada a ausência de comunicação que torna o órgão estatal também uma vítima da empreitada criminosa realizada por meio de uso de documentação falsa
.

3. A prova da transferência fraudulenta do veículo possibilita a declaração da nulidade da transferência de propriedade.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Apelo da Autora conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.

(
TJ-DF
07041771320188070018 DF 0704177-13.2018.8.07.0018, Relator.: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 13/02/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante ao exposto
, por tudo mais que consta nos autos
, julgo improcedente o pedido inicial em face ao DETRAN/MT.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026